Tribunal: TJES
Processo: 5002461-19.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002461-19.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA E
INTERNET
. ALEGAÇÃO DE FALHA/DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. DÉBITOS EM ABERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. DANO MORAL. DESCABIMENTO. PLATAFORMA DO SERASA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002461-19.2023.8.08.0012

Recorrente: GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA

Recorrido: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5869982).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação de serviços pela parte recorrida, aduzindo que solicitou a alteração de endereço para prestação de serviço de telefonia e
internet
, mas não foi atendido, o que culminou na cobrança de débitos referentes ao período em que ficou sem serviço, além da negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Em decorrência da improcedência de seus pedidos iniciais, a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Frisa-se que o autor não apresentou prova capaz de demonstrar o pedido de transferência de instalação para um novo endereço, faturas ou mensagens de cobrança referente a valores referente ao período em que entende indevido, ou mesmo tratativas capazes de atrair a verossimilhança dos fatos narrados. Em outras palavras, compete ao consumidor provar, ainda que minimamente, os fatos alegados.

Não há um elemento de prova sequer capaz de demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565), não tendo, portanto, comprovado o alegado dano, o desonera de comprovar a verossimilhanças das suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC), sendo seu o ônus demonstrar os danos morais que afirma ter sofrido, o que não ocorreu.

Desse modo, não há como reconhecer qualquer falha na prestação de serviço da ré a ensejar seu dever de indenizar, consoante o disposto no art. 14, §3º, inc. I, do CDC, pelo que a rejeição do pleito autoral é medida que se impõe.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em comprar minimamente o fato constitutivo de seu direito, de que efetivamente solicitou a alteração de endereço para fornecimento de serviço e que o serviço não foi efetivamente prestado (protocolos de atendimento, por exemplo), limitando-se a meros argumentos em sua peça de ingresso.

Além do mais, o apontamento informado pelo recorrente no ID 5869962 (p. 08) foi inserido apenas na plataforma do SERASA, com o fito de viabilizar a renegociação da suposta dívida entre consumidor e credor, não constituindo cadastro público capaz de impedir novas contratações, e por conseguinte, não configura negativação da dívida, pois verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Nesse sentido:

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inscrição no programa "SERASA LIMPA NOME" não configura negativação da dívida, já que verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros - Dano moral não configurado. Recurso Improvido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001397-33.2022.8.26.0220; Relator (a): Wallace Gonçalves dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GUILHERME ROCHA DA SILVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)